Tribunal: TJSP
Processo: 1018293-26.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de cobrança securitária com indenização por danos morais e materiais. Veículo furtado e não recuperado. Sentença de parcial procedência com rejeição da pretensão reparatória. Resignação da seguradora-corré e do autor.

APELAÇÃO DA CORRÉ-ITURAN. Estipulante, conquanto mandatária do segurado, não se obrigou ao pagamento da indenização securitária. Pretensão do autor que não se

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de cobrança securitária com indenização por danos morais e materiais. Veículo furtado e não recuperado. Sentença de parcial procedência com rejeição da pretensão reparatória. Resignação da seguradora-corré e do autor.

APELAÇÃO DA CORRÉ-ITURAN. Estipulante, conquanto mandatária do segurado, não se obrigou ao pagamento da indenização securitária. Pretensão do autor que não se atina a falha na prestação dos serviços de monitoramento e rastreamento veicular, mau cumprimento do mandato ou de criação, no segurado, de legítima expectativa de ser a estipulante a responsável por esse pagamento. Precedentes.

APELAÇÃO DO AUTOR. LUCROS CESSANTES. Lucros cessantes devem ser ressarcidos ao autor durante o tempo da negativa injustificada do pagamento da indenização securitária. Autor que exerce atividade de motorista de aplicativo. Utilização profissional do veículo demonstrado por prints de telas sistêmicas somados aos termos expressos contratos firmados entre o autor e as rés. Necessidade de apuração dos valores em sede de liquidação. Definição dos rendimentos líquidos médios, com base na média de valores recebidos com as corridas nos meses anteriores ao sinistro, de acordo com o documento de fls. 48/50, descontadas as despesas médias com combustível do período apurado.

DANOS MORAIS. Falha na prestação dos serviços, decorrente do simples descumprimento contratual, que configura meros aborrecimentos. Mero inadimplemento contratual. Não comprovado que o apelado tenha sofrido transtornos psicológicos ou abalo à sua honra e imagem. Negativa administrativa do pagamento da indenização securitária que não é motivo suficiente para causar abalo anímico. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré Ituran provido e recurso do autor parcialmente provido.